Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-39.2019.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-39.2019.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AILTON SIMOES DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
MARIA JOSE ANDRADE REIS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO. SUFICIÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INGERÊNCIA NA ESFERA REGULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por moradores do povoado de Boca do Córrego, zona rural de Belmonte, em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica por quatro dias consecutivos, entre 16 e 19 de novembro de 2016. A sentença assentou que os autores não produziram prova mínima dos fatos constitutivos do direito, limitando-se à apresentação de protocolos de reclamação telefônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se os protocolos de atendimento apresentados pelos autores constituem indício suficiente de prova para autorizar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (ii) saber se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por quatro dias consecutivos, em zona rural, configura dano moral in re ipsa; e (iii) saber se é procedente o pedido de obrigação de fazer consistente na imposição judicial de parâmetros de continuidade mais rigorosos do que os fixados pela ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescindindo da comprovação de culpa, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

4 - A multiplicidade de protocolos de atendimento formulados por diferentes moradores da mesma localidade, incluindo registro realizado na madrugada do dia 18/11/2016, caracteriza indício suficiente da verossimilhança das alegações. Aliada à hipossuficiência técnica dos consumidores para acessar sistemas de monitoramento e registros de manutenção de domínio exclusivo da concessionária, configura-se o preenchimento dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC para a inversão do ônus da prova.

5 - Invertido o ônus, cabia à COELBA demonstrar a regularidade do serviço ou a existência de causa excludente de responsabilidade. A concessionária limitou-se a afirmar genericamente que as interrupções não teriam ultrapassado os indicadores da ANEEL, sem apresentar qualquer documentação comprobatória, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

6 - A privação de energia elétrica por quatro dias consecutivos em zona rural configura dano moral in re ipsa. A interrupção supera em mais de doze vezes o prazo máximo de oito horas fixado pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 para religação de urgência em área rural, evidenciando o descumprimento dos padrões regulatórios mínimos e transtornos que extrapolam o mero dissabor.

7 - O tempo útil despendido pelos autores nas sucessivas e infrutíferas tentativas de solução administrativa do problema junto à concessionária constitui dano indenizável pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

8 - O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 por autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição de vulnerabilidade dos consumidores em zona rural e o caráter pedagógico da condenação, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

9 - O pedido de obrigação de fazer consistente na imposição de parâmetros de continuidade mais rigorosos do que os estabelecidos pela ANEEL representa indevida ingerência na esfera regulatória administrativa, devendo ser julgado improcedente. Os autores dispõem da via administrativa perante a ANEEL para reclamar o descumprimento sistemático dos indicadores de qualidade.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se dá parcial provimento, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a ação, condenando a COELBA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024, julgando improcedente o pedido de obrigação de fazer.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.
8000147-39.2019.8.05.0023
, sendo partes apelantes
AILTON SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS
e parte apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente